Tribunal: STF
Processo: ARE 1602335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA JÁ ANALISADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. PRECLUSÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE OBSTAR A NOMEAÇÃO DE PESSOAL PARA OS CARGOS EM COMISSÃO DE ASSESSOR OPERACIONAL (SÍMBOLO MP-CCS-5), ASSESSOR OPERACIONAL FUNCIONAL (SÍMBOLO MP-CCE-3) E NA FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE ASSESSOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS I (SÍMBOLO FC-1) NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, CRIADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 8.531/2019 DE SERGIPE, E DE EXONERAR TODOS OS ATUAIS OCUPANTES DOS MENCIONADOS CARGOS/FUNÇÕES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL, ANTE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.014/2022. TESE DE QUE PERSISTE O INTERESSE NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO, PELOS GESTORES, DA REMUNERAÇÃO PAGA AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS E FUNÇÕES OBJETO DA LEI ESTADUAL Nº 8.531/2019. NÃO ACOLHIMENTO. DIPLOMA LEGAL QUE FOI IMPUGNADO ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) DE Nº 6.386/SE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORTE SUPREMA QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DA ADI COM A ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 9.014/2022 DE SERGIPE. NOVEL DIPLOMA QUE, SEGUNDO O STF, SUPRE O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE OUTRORA EXISTENTE, COM A INDICAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E FUNÇÕES DISCUTIDOS NOS AUTOS. SERVIDORES QUE, POR OUTRO LADO, JÁ DESEMPENHARAM SUAS FUNÇÕES. DEVOLUÇÃO DAS REMUNERAÇÕES PELOS GESTORES QUE IMPLICARIA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No julgamento da ADI nº 6.386/SE, o Supremo Tribunal Federal foi categórico, no corpo do voto proferido pela Ministra Relatora Rosa Weber, ao expressar que seria hipótese de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.531/2019.
É o que se extrai da seguinte passagem do inteiro teor do acórdão, ipsis litteris:
“10. Tenderia, desse modo, a conhecer parcialmente da ação e, na parte conhecida, julgar procedente em parte o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 4º, 5º e da expressão “art. 5º”, presente no art. 7º da Lei nº 8.513/19 do Estado de Sergipe”. (sic – destaques no original)
E assim o fez por reconhecer haver ofensa ao art. 37, caput e incisos II e V, da CF/88 no tocante à falta de indicação das atribuições a serem desempenhadas pelos ocupantes dos cargos e funções criados pela norma impugnada, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 1.010 daquela Corte Suprema e ao Princípio da Proporcionalidade em relação ao quantitativo de cargos criados.
Porém, no mesmo julgamento, o STF vislumbrou a perda do objeto da ação direta como consequência da entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.014/2022 de Sergipe, a qual trouxe modificações à norma ali impugnada.
E, a esse respeito, entendo pertinente reproduzir as seguintes passagens da motivação expressa no acórdão proferido pelo Supremo, in litteris:
“11. Verifico, no entanto, que, iniciado este julgamento em 04.3.2022, sobreveio, contudo, a edição da Lei estadual sergipana nº 9.014, de 5 de maio de 2022, que modificou substancialmente a redação da Lei nº 8.531 de 22 de maio de 2019, ora impugnada, fazendo cessar o vício correspondente à falta de definição precisa e adequada das atribuições inerentes aos cargos de “Assessor Operacional” e de “Assessor Operacional Funcional.
(...)
13. Como se vê, não subsiste mais o quadro normativo existente à época da instauração deste processo de controle concentrado de constitucionalidade, a revelar a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação em face da substancial modificação do conteúdo do diploma legislativo impugnado”.
Ora, se o próprio STF reconhece que o diploma superveniente fez “(...) cessar o vício correspondente à falta de definição precisa e adequada das atribuições inerentes aos cargos de ‘Assessor Operacional’ e de ‘Assessor Operacional Funcional’” (sic), é de se concluir que mesmo o pedido de devolução, objeto da irresignação recursal, perde o seu objeto.
Com efeito, ainda que em momento anterior houvesse cogitado da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.531/2019, o próprio STF explicitou que a modificação trazida pela Lei Estadual nº 9.014/2022 foi suficiente para afastar aquele vício.
E, se não há mais o vício, não há que se cogitar de devolução dos valores pagos aos servidores ocupantes dos cargos e funções a título de remuneração.
Mas não é só.
Ainda que persistisse a alegada inconstitucionalidade, o fato é que sequer há notícia, nestes autos, de que os servidores ocupantes dos cargos e funções tratadas nas Leis Estaduais aqui em foco efetivamente desempenharam suas funções.
Se assim o é, pretender o ressarcimento do erário estadual é, em realidade, conceder-lhe o enriquecimento sem causa, na medida que os servidores já desempenharam suas funções, não havendo como se desfazer tal fato.
[...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente